Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi criada pela Lei 12.441/2011, a fim de permitir a constituição desse tipo social com um sócio, acrescentando, para tanto, o art. 980-A no Código Civil. 1.1 O dispositivo previa que a EIRELI seria constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não seria inferior a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no país e foi revogado pela Lei no. 14.382/2022.
2. A Lei 13.874/2019 instituiu a figura da Sociedade Limitada Unipessoal, em substituição à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.
3. A Sociedade Limitada Unipessoal (one man corporation ou sociedade anônima de um único sócio) permite ao empresário abrir uma empresa sozinho, sem parceria, com baixo capital social, atendendo a requisitos menos burocráticos para desenvolvimento da atividade econômica.
4. O empresário individual responde pela dívida da pessoa jurídica de que é titular, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, § 3o do Código Civil e art. 133, § 2o do Código de Processo Civil), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.
5. Na Sociedade Empresária Limitada persiste a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, razão pela qual é necessário a instauração da desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio da única sócia da empresa ou desconsideração inversa da personalidade jurídica, como no presente caso, para o patrimônio da empresa ser atingido por dívidas de sua única sócia.
6. Inviável a penhora de percentual de faturamento de empresa não incluída no polo passivo da execução.
7. Recurso conhecido e não provido.